Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Abandono de incapaz com resultado morte (art. 133, §2o e §3o, inciso II, do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de crianças menores de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Crime cometido contra sua própria filha de tenra idade, que veio a óbito por ter sido abandonada em casa com um resto de vela que ocasionou um incêndio. Custódia cautelar mantida. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.